Tribunal: STF
Processo: HC 217627
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio Qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    2. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. Inicialmente, o paciente havia sido denunciado pelo delito descrito no art. 157, § 3º, do Código Penal. Ao fim da instrução, foi absolvido. O Ministério Público interpôs apelação, acolhida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ/ES). Na sequência, houve aditamento da denúncia e, após isso, proferida decisão de impronúncia. O Parquet apresentou novo recurso de apelação, provido para pronunciar o acusado. O Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu. Entretanto, por entender que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apresentou um novo recurso de apelação, o qual teve provimento. Submetido a novo julgamento, o paciente foi condenado. 



4. Irresignada, a defesa interpôs apelação. Negado provimento ao apelo defensivo pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ/ES), houve a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Na sequência, foi interposto agravo no STJ. O Ministro Humberto Martins, Presidente da Corte Superior, não conheceu do AREsp 1.997.945. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental e embargos de declaração, ambos não providos.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que não existem provas da autoria delitiva, uma vez que “não restou demonstrado nos autos pelo Ministério Público a participação do denunciado no delito descrito nos autos, fato que levou o Conselho de Sentença a absolver o recorrente naquela ocasião (julgamento de 13 de setembro de 2017 que absolveu o paciente)”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “o que se busca no presente writ é que a garantia constitucional da soberania dos vereditos não seja tolhida do paciente enquanto cidadão, existindo apenas para garantir a sua condenação, mas sim, ante a ausência de nulidades e vícios contidos no julgamento ocorrido em 13 de setembro de 2017”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para que a sentença absolutória seja restabelecida, com a consequente anulação da decisão condenatória.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente condenado, em primeira e segunda instância, pelo crime de homicídio qualificado, tendo em vista que, “com o intuito de subtrair a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), pertencente à vítima NAIM GASPAR DOS SANTOS, desferiu-lhe tiros de arma de fogo, dos quais foram a causa eficiente de sua morte“.



12. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator